Tribunal: TJES
Processo: 5009390-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009390-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO TAVARES RUELA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009390-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E DO NORDESTE MINEIRO LTDA

AGRAVADOS: ANTONIO FERNANDO TAVARES RUELA E FERNANDA RODRIGUES RUELA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E DO NORDESTE MINEIRO LTDA contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário, consignação em pagamento e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Antonio Fernando Tavares Ruela e Fernanda Rodrigues Ruela. A decisão recorrida deferiu tutela antecipada de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de financiamento estudantil da parte autora até o final do processo, condicionando a medida ao pagamento integral das parcelas contratadas e da eventual dívida em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida afronta a preclusão decorrente de julgamento anterior de agravo de instrumento que havia indeferido pedido semelhante; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do financiamento estudantil da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão não se configura, pois o novo pedido formulado pela parte autora possui fundamento diverso do anteriormente analisado. O primeiro pleito referia-se à possibilidade de pagamento parcial das parcelas sob alegação de abusividade dos juros, enquanto o novo pedido buscou o restabelecimento do contrato em sua integralidade, com base na impossibilidade de arcar com os custos da mensalidade do curso de medicina sem o financiamento estudantil.

4. A decisão recorrida fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade dos estudos da parte autora, sem prejuízo à instituição financeira, pois condiciona a manutenção do contrato ao pagamento integral das parcelas contratadas e da eventual dívida em aberto.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela antecipada de urgência, diante da demonstração da probabilidade do direito da parte autora à manutenção do contrato até decisão definitiva e do perigo de dano irreparável, representado pelo risco de interrupção do curso superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão não impede a apreciação de pedido de tutela antecipada de urgência quando este se baseia em fundamentos fáticos distintos dos já analisados em decisão anterior.

2. A concessão de tutela antecipada de urgência para restabelecimento de contrato de financiamento estudantil é possível quando demonstrada a probabilidade do direito da parte autora e o risco de prejuízo irreparável, desde que condicionada ao pagamento integral das parcelas contratadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.116.698/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E DO NORDESTE MINEIRO LTDA
, no qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão impugnada, constante do id 46003315 de primeira instância, que, nos autos da
ação revisional de contrato bancário, consignação em pagamento e indenização por danos materiais e morais
proposta por
ANTONIO FERNANDO TAVARES RUELA E FERNANDA RODRIGUES RUELA
, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para que, em 48 (quarenta e oito) horas, seja restabelecido o contrato de financiamento estudantil, até o fim do deslinde processual, a fim de que a Autora possa prosseguir com seus estudos.

O
decisum
, ainda, determinou que “
restabelecido o contrato, deverão os requerentes, em 15 (quinze) dias, quitar eventual montante em aberto junto à instituição requerida, nos moldes contratuais originalmente estabelecidos, sob pena de perda da eficácia do presente decisório
”.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que:
(i)
o juízo
a quo
prolatou três decisões em dois sentidos diferentes (num primeiro momento, indeferiu a liminar; após novo peticionamento dos autores deferiu; e depois da reforma da decisão por meio do agravo de instrumento nº 5006981-58.2023.8.08.0000, deferiu novamente;
(ii)
os agravados não apresentaram um fato novo que pudesse alterar a conclusão que alcançou este Sodalício no julgamento anterior recurso;
(iii)
a questão atinente aos encargos incidentes e a possibilidade de revisão contratual correlata demanda dilação probatória; e
(iv)
a inadimplência dos agravados é motivo para a rescisão contratual.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente no ID 9050785.

Decisão (ID 9205812) indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer al
gumas considerações do processo originário.

Cuida-se, na origem, de
ação revisional de contrato bancário, consignação em pagamento e indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
ANTONIO FERNANDO TAVARES RUELA e FERNANDA RODRIGUES RUELA
, ora recorridos, em face de
SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E DO NORDESTE MINEIRO LTDA
, ora recorrente, no qual narram, em apertada síntese, que contrataram financiamento estudantil junto ao banco requerido e consideram que a avença contém a cobrança indevida de juros abusivos, além ter havido falha no dever de informação por parte da Instituição Financeira.

Diante basicamente de tais fatos, requereram a concessão de tutela antecipada de urgência a fim de que seja autorizado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade estudantil, no importe de R$2.249,70 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). E, em definitivo, requerem a revisão do contrato, com a declaração de nulidade de cláusulas prevendo juros abusivos; bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.

Ao receber a exordial, o Julgador Singular indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada, por considerar que “
não houve a apresentação de planilha de cálculo ou até mesmo, perícia unilateral, que demonstrassem, ao menos em cognição sumária, que os valores cobrados estariam em desacordo com o que fora acordado com o banco ou que as taxas impostas estariam em desacordo com as propostas ofertadas pelos prepostos da instituição financeira”. Além disso, registrou que “permitir o depósito do valor correspondente a 30% da parcela da mensalidade – sem a incidência dos juros e demais encargos contratados – contribuiria [...] com o aumento significativo da dívida
”.

Em continuidade, a parte autora reiterou o pedido liminar, ao argumento de que o banco agravante realiza cobranças aleatórias.

Nesse cenário, sobreveio nova decisão, para deferir a tutela de urgência pleiteada, por entender “
que o banco não prestou informações consistentes à respeito da incidência de juros, IOF e demais descontos, para que a autora tivesse condições de entender melhor os descontos relativos ao financiamento estudantil
”.

Em face do referido pronunciamento, foi interposto recurso pela instituição financeira, o qual restou provido por esta c. Segunda Câmara Cível, conforme a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos. Digo isso, porque a peça de ingresso contém alegações genéricas de abusividades, sem a devida delimitação dos encargos que a parte autora entende como abusivos. Essa circunstância é suficiente para o indeferimento da tutela de urgência vindicada em primeira instância nesta fase inicial do procedimento. 2) No caso "sub judice", é necessária a realização de dilação probatória com o crivo do contraditório e da ampla defesa para averiguar a existência da abusividade alegada pela parte agravada. Conforme o artigo 330, §3º do Código de Processo Civil, não é possível exigir que a instituição financeira receba o valor pactuado entre as partes de forma diversa daquela estipulada no contrato. Não sendo comprovado nos autos o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida, a reforma da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência no processo de origem é medida que se impõe.

3) Para os fins da disciplina prevista no artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil - segundo a qual nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor deverá quantificar o valor incontroverso do débito, que deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados - valor incontroverso não pode ser considerado o montante declarado unilateralmente pela parte, mas, sim, aquele alcançado após dilação probatória e fixação judicial, com a devida revisão do contrato. Nos termos do verbete sumular 380, do Superior Tribunal de Justiça, e do artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, a propositura da ação revisional, além de não descaracterizar a mora, não retira do credor o direito de reclamar e perseguir o seu crédito.

4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, reformando-se a decisão guerreada, de modo a indeferir o pedido de tutela antecipada de urgência vindicado na origem.

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5006981-58.2023.8.08.0000, Minha Relatoria; Segunda Câmara Cível; Data 25.01.24)

Durante o regular trâmite processual, os requerentes apresentaram novo pedido de tutela de urgência, para que seja restabelecido o contrato de financiamento estudantil, ainda que na modalidade originalmente contratada, até o fim do deslinde processual, a fim de que a requerente
FERNANDA
possa prosseguir com seus estudos.

Para tanto, informaram que diante da rescisão do contrato pelo requerido e a impossibilidade de obter novos empréstimos - em razão de seus bens disponíveis terem sido dados em garantia no empréstimo original - não possuem condições de seguir com os pagamentos diretamente com a instituição financeira.

Em decisão inserida no ID 46003315, o julgador singular deferiu o pedido, nos moldes outrora delineados, utilizando a seguinte fundamentação:

A respeito do caso apresentado, tenho que restou demonstrada a probabilidade do direito afeta à manutenção do contrato, ao menos até decisão definitiva por parte deste juízo. Tendo em vista que a questão contratual pende da instrução probatória, em especial a análise contábil e testemunhal, a rescisão prematura, ainda no curso da demanda, obstaria a razão de ser elementar desta lide, qual seja, a continuidade do ensino da demandante.

Não se foge de vista o provimento do Agravo de Instrumento de ID 41838846, o qual obstou os efeitos da Decisão de ID 27047795, a qual autorizou aos requerentes o pagamento da verba mensal incontroversa, correspondente a 30% do valor da mensalidade estudantil.

No entanto, pontuo que a presente medida não visa o depósito incontroverso, mas sim o pagamento das parcelas do financiamento da forma originalmente avençada, de modo que não haveria qualquer prejuízo à demandada até prolação de decisão final por parte deste juízo.

Assim, presente a probabilidade do direito.

O perigo de dano, por seu turno, igualmente patente, uma vez que a cessação do financiamento por completo impossibilitará que a requerente efetue sua rematrícula na semestralidade de 2024/2, já que essa não possui condições de arcar com o valor integral da mensalidade de sua faculdade.

O presente recurso foi interposto justamente em face de pronunciamento supra.

É cediço que a indiscutibilidade e imutabilidade das decisões alcançadas pela preclusão é fator de imensa relevância para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações, permitindo, como se sabe, que a pacificação social levada a efeito pela tutela jurisdicional se dê de forma estável.

Caso contrário, se forem apreciadas novamente as questões que já foram decididas em momento anterior, restaria caracterizada, a meu ver, afronta aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, registro que “
consoante entendimento da jurisprudência do STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
” (AgInt no REsp n. 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, em um primeiro momento, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência visando o pagamento de apenas parte do valor contratado, sob a alegação de abusividade dos juros e falha no dever de informação, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
, mas depois reformado por esta c. Segunda Câmara Cível em razão da necessidade de maior dilação probatória.

Posteriormente, foi realizado um pedido
diverso
pela parte autora, qual seja, o restabelecimento do contrato e o consequente
pagamento integral do valor pactuado
, amparado na alegação de que não possuem condições de arcar com a mensalidade integral do curso de medicina.

Por tal razão entendo que tal questão não se encontra acobertada por força da preclusão, já que trata-se de pedido diverso com base em fatos novos.

Aliás, tal ponto não passou despercebido do julgador singular que expressamente afirmou que
“
a presente medida não visa o depósito incontroverso, mas sim o pagamento das parcelas do financiamento da forma originalmente avençada, de modo que não haveria qualquer prejuízo à demandada até prolação de decisão final por parte deste juízo
”.

Sob esse enfoque, não vislumbro motivos para modificar o pronunciamento vergastado já que a medida deferida na origem, de um lado, assegura a continuidade dos estudos da requerente
FERNANDA
e, de outro lado, determina o pagamento integral dos valores contratados, bem como a quitação integral de eventual saldo em aberto perante a instituição financeira, de modo a preservar também o interesse financeiro do agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E DO NORDESTE MINEIRO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que restabeleceu o contrato e determinou o pagamento integral das parcelas vencidas.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2025 às 13:42:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55749127022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.